Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722206-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALISSON DE SOUZA FONSECA CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF. Descabido o pedido consubstanciado na modificação da fração considerada para progressão de regime, passando para 1/6, quando o agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo. Recurso de agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o do CP, e 66, inciso I, e 112, ambos da Lei 7.210/84 (com a redação dada pela Lei 13.964/2019), sustentando que em razão do “Pacote Anticrime” o crime de tráfico passou ao status comum, e não mais equiparado a hediondo, razão pela qual passa a ser possível a progressão do regime pelos critérios objetivos dos delitos comuns; b) artigos 66, inciso III, alínea “f”, da Lei 7.210/84, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a progressão do regime, assim como o reconhecimento dos benefícios do tráfico privilegiado, ao argumento de ser primário, ostentar bons antecedentes e inexistir qualquer prova de eventual dedicação a atividades criminosas ou integração em organização/associação criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 2o do CP, 66, incisos I e III, alínea “f”, e 112, ambos da Lei 7.210/84 (com a redação dada pela Lei 13.964/2019), e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o recorrente cumpre pena no Brasil em decorrência de delito cometido no exterior, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre ser tal instituto aplicável pela legislação alienígena, sendo cabível pontuar que já estamos diante da fase de execução da reprimenda e não diante de um processo de conhecimento, situação na qual é cabível a discussão a respeito da existência ou não do tráfico privilegiado. Ademais, ainda que fosse possível a incidência de tal dispositivo legal, ressalto que cabe ao juízo de piso inicialmente apreciar tal questão, sob pena de supressão de instância” (ID. 37300004). Assim, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.968.564/RS, RELATORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016